Tribunal: STF
Processo: HC 246366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Presente erro material, acolhem-se os embargos. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargante alega que houve equívoco no número do processo penal a ser trancado, bem como no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se referidos equívocos constituem vícios sanáveis por meio dos embargos.



    III. Razões de decidir



    3. Presentes erros materiais, cabível o acolhimento dos embargos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir o número do processo penal a ser trancado e fazer constar o de número 0010924-79.2014.8.14.0401. Prejudicado o pedido de desentranhamento do acórdão do agravo regimental interposto pela defesa, uma vez que a Secretaria Judiciária já realizou o ato.